Tribunal: TJSP
Processo: 1014841-71.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cerceamento de defesa afastado - Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos - Compra e venda de veículo - Vício oculto – Ocorrência – Responsabilidade das empresas que intermedeiam a compra e venda de automotores e das Instituições Financeiras que concedem o crédito – Solidariedade - Risco assumido – Rescisão dos

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cerceamento de defesa afastado - Questões de fato e de direito bem delimitadas nos autos - Compra e venda de veículo - Vício oculto – Ocorrência – Responsabilidade das empresas que intermedeiam a compra e venda de automotores e das Instituições Financeiras que concedem o crédito – Solidariedade - Risco assumido – Rescisão dos contratos firmados entre as partes, com cessação da exigibilidade das parcelas respectiva – Manutenção – Multa cominatória arbitrada em caso de descumprimento da determinação de não inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão do débito em discussão que merece ser mantida, inclusive no valor em que fixada, porquanto possui apenas o caráter de inibir a parte ao não cumprimento da obrigação – Abalo moral caracterizado – Dever de indenizar que é de rigor - Quantum indenizatório adequadamente fixado, em montante justo e compatível com a questão travada nos autos - Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014841-71.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ORLANDO MARTINS
VEÍCULOS, é apelado/apelante EVALDO DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 39788
APEL. No: 1014841-71.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE./APDO.: ORLANDO MARTINS VEÍCULOS
APTE./APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
PSFO./APTE.: EVALDO DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cerceamento de defesa
afastado - Questões de fato e de direito bem delimitadas nos
autos - Compra e venda de veículo - Vício oculto Ocorrência
Responsabilidade das empresas que intermedeiam a compra e
venda de automotores e das Instituições Financeiras que
concedem o crédito
Solidariedade - Risco assumido

Rescisão dos contratos firmados entre as partes, com cessação
da exigibilidade das parcelas respectiva Manutenção Multa
cominatória arbitrada em caso de descumprimento da
determinação de não inclusão do nome do autor nos cadastros
de inadimplentes em razão do débito em discussão que merece
ser mantida, inclusive no valor em que fixada, porquanto
possui apenas o caráter de inibir a parte ao não cumprimento da
obrigação Abalo moral caracterizado Dever de indenizar
que é de rigor - Quantum indenizatório adequadamente fixado,
em montante justo e compatível com a questão travada nos
autos - Recursos improvidos, com observação.

Trata-se de ação de rescisão contratual por vício oculto c.c.
pedido de devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de
urgência em caráter antecipado, ajuizada por Evaldo de Oliveira Silva contra
Orlando Martins Veículos Vision Veículos e Santander Financiamentos que,
pela r. sentença (págs. 152/155), proferida pelo magistrado PAULO DE
TARSO BILARD DE CARVALHO, cujo relatório se adota, foi julgada
parcialmente procedente, para o fim de: (a) rescindir os contrato firmados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
3
pelas partes, cessando a exigibilidade das parcelas do contrato de
financiamento com a corré Santander; (b) condenar as rés à obrigação de
fazer consistente em se absterem de incluir ou fazer incluir o nome do autor
em cadastro de inadimplentes ou de cobrar valores/parcelas em relação a
estes mencionados contratos, sob pena de multa de R$1.000,00, por cobrança
ou por permanência diária da inscrição e cadastro de inadimplentes, por ora
limitado a R$5.000,00, e (c) condenar a corré Orlando Martins Veículos a (c1)
restituir todos os valores pagos pelo autor em relação ao contrato de compra e
venda do veículo e ao contrato de financiamento com a instituição financeira
corré, a ser apurado em liquidação, corrigidos a partir de cada desembolso e
com juros de 1% ao mês a partir da segunda citação (19.10.2018 - fl. 122),
(c2) pagar o IPVA do veículo do ano de 2018 e seguintes e (c3) transferir para
seu nome o veículo em questão, no prazo de 15 dias corridos contados da
respectiva intimação. E, em razão da sucumbência, condenou as rés ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, os quais foram fixados: 1. para a ré Orlando em 10% sobre o
valor da condenação; e, 2. para a corré Santander em R$ 1.500,00, com base
no art. 85, e parágrafos, do Código de Processo Civil.
Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram
julgados rejeitados, conforme a r. decisão de pág.175.
Irresignadas, apelam as partes.
A instituição financeira aduz, em síntese, que inexiste relação
de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o de financiamento.
Aduz que mesmo na remota hipótese de se considerar relação de consumo
indireta da instituição financeira no contrato de compra e venda, é correto o
entendimento predominante dos Tribunais de Justiça que afastam totalmente a
responsabilidade da financeira por descumprimento contratual, inclusive por
estar o autor na posse do termo de garantia. E, que o fato do apelado ter
recebido o termo de garantia da loja, por si só, não afasta a assunção do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
4
de não solicitar inspeção do veículo por mecânico de confiança. Assevera ser
descabido arbitramento de multa cominatória, porquanto está diligenciando
para cumprimento do quanto determinado, a qual, se mantida, merece redução
do valor, a fim de evitar se transformar em fonte de enriquecimento ilícito.
Pleiteia a improcedência da ação, afastando a instituição financeira da relação
processual, com a condenação do autor ao pagamento dos ônus da
sucumbência. Subsidiariamente requer o afastamento da multa cominatória
arbitrada ou redução do seu valor.
A concessionária-ré, por sua vez, alega, preliminarmente,
ocorrência de cerceamento, sob o argumento de se faz necessária a produção
de outras provas, tais como testemunha e pericial, uma vez que o vício foi
devidamente sanado dentro do prazo legal, não tendo o d. Magistrado “a quo”
sequer oportunizado que as parte se manifestassem nesse sentido. No mérito,
aduz que buscou solucionar o problema do veículo adquirido pelo autor por
meio da realização do reparo solicitado e que a demora deste decorreu da
necessidade de encomendar as peças necessárias para a solução do
problema diante da persistência do vício, até por se tratar de veículo fabricado
em 2011, estando o autor ciente da data que lhe seria entregue o veículo
quando formalizou reclamação no PROCON, fato este que foi relatado ao
PROCON também. Afirma que o consumidor assume o risco quando adquire
veículo usado, uma vez que está sujeito a falta de peças no mercado,
inexistindo motivo que justifique a rescisão contratual. Por fim, afirma que os
fatos narrados não constituem dano moral, senão meros aborrecimentos da
vida cotidiana, pleiteando a improcedência da ação.
Já o autor recorre com intuito de majoração da verba
indenizatória fixada, sob o fundamento de que não apenas porque condizente
com o referencial adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em situações análogas, mas também porque se faz necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
5
compensar o abalo psíquico acarretado pela propaganda enganosa, pela falta
de informações prestadas ao consumidor, bem como pela impossibilidade de
uso do bem adquirido e pretender incutir na parte contrária necessidade de
adoção de maior cautela quando da venda de veículos a consumidores.
Recursos
bem
processados,
acusando
as
respectivas
respostas (págs. 206/216, 219/228 e 230/245), subiram os autos.
É o relatório.
De proêmio, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
posto que era mesmo prescindível a realização de outras provas senão as
constantes dos autos, uma vez que as questões de fato e de direito estão bem
delimitadas. Na verdade, o desencadear do processamento exige a solução
rápida do litígio, indeferindo-se as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (CPC/15, art. 139, inciso II, e 370).
No mais, a matéria em exame não é nova e, conforme em
outras oportunidades, este Tribunal de Justiça já a enfrentou, tendo
reiteradamente proclamado a legitimidade da instituição financeira que
participa, mesmo que indiretamente, do negócio principal, qual seja, a compra
e venda de bem móvel, na hipótese, veículo automotor, responsabilizando-a
pelos danos suportados pelo adquirente. Isso porque, de um lado, está o
vendedor, estabelecimento que comercializa o bem, não obstante a falta de
titularidade da propriedade plena do veículo, e, do outro lado, a instituição
financeira, que agiliza o financiamento, disponibiliza o crédito ao vendedor,
sendo, portanto, corresponsável solidária.
No mérito, consta que o autor adquiriu automóvel da marca
Pegeout 2008 Allure, 1.6, automático, Placa LSL 3938, no valor de R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais), no dia 20 de dezembro de 2017, cujo
pagamento ocorreu da seguinte forma: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinhentos reais), no dia 19/12/2017, por meio de transferência bancária; R$
1.000,00 (mil reais), por meio de cartão de débito; e R$ 25.400 (vinte e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
6
mil e quatrocentos reais) por meio de financiamento junto ao Banco Santander-
corréu, em 48 (quarenta e oito) parcelas, cada qual, de R$ 895,95 (oitocentos
e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Restou incontroverso nos autos que após 05 (cinco) dias da
aquisição do veículo supracitado pelo autor, que ocorreu em 20.12.2017, o
respectivo computador de bordo passou a apresentar mensagem de
“necessidade de reparo no motor”, vindo a concessionária ser contata
imediatamente para o devido reparo, tendo sido constatado necessidade de
manutenção do veículo. Ainda, que no dia 02 de janeiro de 2018 o problema
persistiu, tendo sido entregue novamente o veículo para reparo; e, que ainda
em 25 de janeiro de 2018 o problema continuava, tendo sido o automóvel,
mais uma vez, encaminhado para a assistência técnica, não tendo sido
fornecido ao autor, mesmo após solicitação e reclamação no PROCON,
qualquer resposta, seja da concessionária ou da assistência técnica, sobre
“qual seria” o defeito do veículo.
Verifica-se que, de fato, poucos dias após a aquisição do
automóvel pelo autor, a ré obteve ciência dos problemas do veículo - de ordem
substancial -, posto que referente a necessidade de reparo em seu motor -, os
quais se repetiam, assim como as idas e vindas do veículo para a assistência
técnica, sem qualquer informação sobre qual seria, especificamente, o defeito
no veículo.
Denota-se, pois, que o vício oculto no veículo foi constatado
logo após a compra e que o consumidor procedeu à reclamação dentro do
prazo decadencial previsto no art. 26, inc. II, e § 3o, do CDC, e que, portanto,
nos termos do art. 18, do mesmo diploma, diante do defeito apresentado no
carro, referente ao próprio motor, que embora quanto ao reparo tenha-se
afirmado que sanado, sequer foi devidamente especificado, possui o autor
direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
7
prejuízo de eventuais perdas e danos.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta E. 34a Câmara
de Direito Privado: “Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão
contratual, cumulada com restituição de valores e indenização por danos
morais. Os elementos reunidos nos autos comprovam que o veículo adquirido
pela autora possui vício de inadequação, tendo sido concedidas inúmeras
oportunidades para que as rés solucionassem o defeito, nos termos do art. 18,
do CDC. Frustradas as tentativas de resolução do problema, legítima a
pretensão da autora de substituição do produto por outro da mesma espécie,
em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos
termos do §1o, do referido artigo 18. Os danos morais e a litigância de má-fé
alegados não ficaram caracterizados. Ação parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP, apel. n. 0021690-17.2011.8.26.0482, rel. Gomes
Varjão, j. 31/01/2019).
E também: “Ação de reparação de danos. Compra e venda de
veículo usado. Defeito oculto. Sentença de procedência. Cerceamento de
defesa inocorrente. O juiz não é obrigado a determinar a produção de provas
requeridas pelas partes se, ao seu sentir, o que se quer provar já está ou
deveria estar demonstrado nos autos de maneira a permitir a formação de seu
livre convencimento. Hipótese, ademais, em que impossível a realização de
prova pericial, ante o prévio conserto do motor. Nada obstante tal fato, restou
evidenciado, pela retífica parcial realizada vendedora, o defeito do motor.
Demonstração, pelo juízo sentenciante, de conhecimento mecânico de motor a
combustão, ainda que teórico que, de toda sorte, além de mostrar-se suficiente
e lógico para a solução da demanda, não foi impugnado a contento. Aplicação
da máxima "judex peritus peritorum" ao caso. Defeito apresentado dentro do
prazo contratual de garantia e não solucionado no prazo legal (art. 18, §1o,
CDC). Responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Apelo improvido”. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
8
Apel. n. 1004847-05.2016.8.26.0281, rel. Soares Levada, j. 09/01/2018).
O dano moral, no caso, é facilmente perceptível, pois dúvida
não há que, em razão do ocorrido, o autor viu-se numa situação, no mínimo,
incômoda, assim cabível a pleiteada indenização por danos morais. E, no que
diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o ressarcimento do dano
moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se levar em conta a
gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a
situação econômica do ofensor. Outrossim, não se pode perder de vista que o
ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o pretendido
ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.
Assim, com base em tais elementos, fica mantido o valor
fixado em primeira instância a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com os mesmos critérios de correção adotados na r.sentença,
montante que está em consonância com a atual jurisprudência a respeito da
matéria aqui tratada, porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na
aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está
também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual e novo atentado.
No que tange à multa, posto que arbitrada em caso de
descumprimento da determinação de não inclusão do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes, obviamente que tem caráter de inibir a parte ao
não cumprimento da obrigação, sendo, portanto, de boa cautela sua
manutenção, inclusive do valor fixado pelo d. Magistrado “a quo” (multa diária
de R$ 1.000,00, por cobrança ou por permanência diária da inscrição e
cadastro de inadimplentes, limitada a R$ 5.000,00), porque somente será
aplicada caso as rés não cumpram a determinação judicial.
Por fim, observe-se que diante do disposto no § 11, do art. 85
do CPC, ao caso concreto, fica acrescida a quantia de R$ 250,00 (duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014841-71.2018.8.26.0577 -Voto no
9
cinquenta reais) ao valor dos honorários advocatícios já fixados na primeira
instância para cada réu.
E, dado o não acolhimento do recurso adesivo do autor,
inaugura-se a fixação de honorários sucumbenciais da fase recursal aos
patronos das rés, os quais ficam fixados, por equidade, em R$ 250,00,00, nos
termos do art. 85, §8o e § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida ao requerente.
E, observe-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora